Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos de n. 0704462-76.2022.8.07.0014, em tramitação no Juizado Especial Cível do Guará, nos seguintes termos:
Inicialmente, descabem embargos declaratórios contra decisão no Juizado Especial, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, que é a lei regente do Juizado.
Com efeito, o NCPC somente deve ser aplicado aos Juizados de forma SUBSIDIÁRIA, caso a lei específica - LJE - nada tratar sobre o rito processual (Princípio da Especialidade da Norma).
Porém, recebo os "embargos de declaração" de ID 138178825 como simples petição autônoma.
Esclareço que em sede de juizado especiais não é permitido a intervenção de terceiros, dentre elas a denunciação da lide.
Todavia, hei por bem intimar a parte requerente para ciência e manifestação acerca da petição da parte ré de ID.: 138178825, devendo informar se possui interesse na inclusão da seguradora do veículo no polo passivo da demanda, hipótese que ensejará o retorno do feito a fase inicial de conciliação.
Intime-se a parte autora. Prazo: 5 (cinco) dias.
Caso transcorra in albis prossiga-se nos termos da decisão de ID.: 137563989.
2. O recurso não merece conhecimento, ante a ausência de amparo normativo para tanto.
3. O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80).
4. Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença.
5. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma da r. manifestação judicial, proferida na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis.
6. Destaca-se que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de despacho. Portanto, não possui conteúdo decisório, uma vez que se restringe a impulsionar o procedimento e, por isso, é irrecorrível (art. 1.001 do CPC).
7. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE).
8. Agravo de instrumento não conhecido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.